Tribunal: TJSP
Processo: 1000554-69.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Apelação Cível – Município de Meridiano – Ex-servidor municipal – Indenização por danos morais e materiais – Alegação de surgimento/ agravamento de moléstia incapacitante (hérnia discal lombar associada com escoliose) no curso do exercício de suas funções junto à municipalidade – Doença ocupacional supostamente ocasionada por omissão do Município – Responsabilidade subjetiva – Ausência de

Ementa:
Apelação Cível – Município de Meridiano – Ex-servidor municipal – Indenização por danos morais e materiais – Alegação de surgimento/ agravamento de moléstia incapacitante (hérnia discal lombar associada com escoliose) no curso do exercício de suas funções junto à municipalidade – Doença ocupacional supostamente ocasionada por omissão do Município – Responsabilidade subjetiva – Ausência de comprovação de dolo ou culpa – Documentos acostados aos autos que demonstram devido acompanhamento médico por parte do ente público, com concessão de licenças, afastamentos e observância às restrições físicas impostas – Ausência de comprovação de nexo causal apto a justificar a pretendida indenização – Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000499062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000554-69.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante JOSE
OSMAR RIZATO, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MERIDIANO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de junho de 2020
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-69.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 26.047 2/9
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1000554-69.2019.8.26.0189
Apelante:
JOSE OSMAR RIZATO
Apelado:
MUNICÍPIO DE MERIDIANO
Comarca/Vara:
FERNANDOPOLIS / 1.a VARA CÍVEL
Juiz prolator:
MARCELO BONAVOLONTA
VOTO No 26.047
Apelação Cível
Município de Meridiano
Ex-servidor
municipal Indenização por danos morais e materiais Alegação
de surgimento/ agravamento de moléstia incapacitante (hérnia
discal lombar associada com escoliose) no curso do exercício de
suas funções junto à municipalidade
Doença ocupacional
supostamente
ocasionada
por
omissão
do
Município

Responsabilidade subjetiva Ausência de comprovação de dolo
ou culpa Documentos acostados aos autos que demonstram
devido acompanhamento médico por parte do ente público, com
concessão de licenças, afastamentos e observância às restrições
físicas impostas Ausência de comprovação de nexo causal apto
a justificar a pretendida indenização Inteligência do art. 373, I,
do Código de Processo Civil
Sentença de improcedência
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação ajuizada por José Osmar Rizato em
face do Município de Meridiano postulando indenização pelos danos morais
e materiais oriundos de conduta omissiva da municipalidade que permitiu o
surgimento de doença ocupacional incapacitante (hérnia discal lombar
associada com escoliose), a partir 2007, no curso do exercício das suas
funções junto à municipalidade.
O pedido foi julgado improcedente (fls. 539/543).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-69.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 26.047 3/9
Os
embargos
de
declaração
opostos
foram
rejeitados (fls. 545/554 e 555).
Apela o autor (fls. 557/587) postulando a reforma
do julgado.
O recurso foi regularmente processado e contrariado
(fls. 601/605).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 613).

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Narra a inicial que o autor esteve exposto
habitualmente a riscos ergonômicos durante o vínculo funcional, sem
nenhuma medida de prevenção e proteção à saúde por parte da
municipalidade, o que teria desencadeado ou agravado as lesões na sua
coluna, tornando-o total e definitivamente incapacitado para o labor. Diante
disso, postulou ressarcimento por danos morais e materiais.
De fato, a inicial não versa sobre diferença
remuneratória de desvio de função, tampouco discute eventual ilegalidade na
exoneração do autor ou suposto direito a benefício previdenciário, sendo
neste ponto ultra petita a r. sentença de fls. 539/543, o que desde já se
reconhece.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-69.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 26.047 4/9
No entanto, há de se considerar cada atividade
exercida pelo servidor para efeito de análise dos fatores de risco a que
exposto no curso do vínculo laboral.
Extrai-se dos autos que, no período de 04.05.1983 a
31.03.1991, o autor fora contratado pelo Município de Meridiano, por tempo
determinado, na função de “trabalhador braçal” (coleta urbana de lixo) e,
após aprovação em concurso público, foi admitido para exercer o cargo
efetivo de “motorista - classe I” junto à municipalidade, a partir de
01.04.1991, tendo desempenhado as funções de motorista de ambulância e
ônibus, bem como exercido as atividades de lavador de autos, borracheiro e
almoxarife (fls. 83/92, 108/109 e 438).
E, segundo se infere da Portaria no 106/2018, de 23
de novembro de 2018, foi exonerado de seu cargo em razão do processo n°
0011724-46.2005.8.26.0189, que tramitou perante a 2a Vara Criminal local,
cuja sentença, confirmada por acórdão da 15a Câmara de Direito Criminal do
E. TJSP, o condenou como incurso no artigo 1o, I do Decreto-lei 201/67, em
decisão transitada em julgado aos 17.02.2014, impondo, dentre outras
sanções, a perda e inabilitação por cinco anos ao exercício do cargo e função
de provimento efetivo junto ao Município de Meridiano/SP (fls. 167/168 e
376/392).
Pois bem.
A aferição da reponsabilidade do Município, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-69.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 26.047 5/9
caso, passa necessariamente pela apuração de culpa ou dolo quanto ao
desenvolvimento da patologia ocupacional que acomete o autor
(responsabilidade subjetiva), fugindo à regra geral do art. 37, §6o da
Constituição Federal. Em outras palavras, cabe perquirir se o réu comportou-
se de modo omisso, como, por exemplo, ocorreria ao não fornecer as
condições de segurança adequadas para exercício da atividade, atribuir ao
funcionário carga de trabalho excessivo, não observar as necessidades
médicas do servidor, entre outros.
Nesse sentido, a Jurisprudência, inclusive desta C.
Câmara:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização por
danos morais e estéticos - Policial militar atingido por um projétil de arma
de fogo durante o exercício de sua função - Imputação da responsabilidade
objetiva do Estado à ré Inadmissibilidade - Equiparação à acidente de
trabalho - Teoria da responsabilidade subjetiva - Ausência de culpa ou dolo
da empregadora a ensejar indenização - Sentença mantida Recurso
improvido”
(TJSP,
4a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
no
9076990-35.2007.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Liarte, j. 26.09.2011).
RESPONSABILIDADE CIVIL. Servidor público
municipal. Lesão por Esforço Repetitivo LER. Pleito de ressarcimento a
danos materiais e morais, bem como conversão do auxílio-saúde para auxílio
acidente. Descabimento. Perícia conclusiva da ausência de correlação entre
as lesões sofridas e eventual omissão do Município. Nexo causal não
configurado. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido.
“Dessa maneira, a responsabilidade do poder
público relativa à omissão ante o dever de agir pressupõe a existência de
imprudência, imperícia, negligência ou ainda dolo, de forma que a
responsabilização ocorrerá com fundamento na teoria subjetiva, cuja análise
segue adiante.” (TJSP; Apelação 0002459-08.2011.8.26.0319; Relator:
Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-69.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 26.047 6/9
Foro de Lençóis Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/09/2015; Data de
Registro: 17/09/2015)
Na espécie, ao apurar eventual risco à integridade
física do autor, verifica-se que os peritos levaram em consideração as
descrições das atividades mencionadas na inicial.
A perícia técnica realizou vistoria in loco e apurou
exposição a agentes insalubres nas funções exercidas pelo ex-servidor, quais
sejam (fls. 434/459): (i) biológicos
vírus e bactérias (motorista de
ambulância), fungos e bactérias (trabalhador braçal/coletor de lixo); (ii) físico
ruído (motorista de ônibus, lavador de autos, almoxarife), calor (lavador de
autos, almoxarife, coletor de lixo), umidade (lavador de autos); e (iii) químico
hidrocarboneto óleo e graxa (borracheiro), solupam, LM (lavador de
autos), herbicidas, fungicidas e praguicidas (almoxarife). Esclareceu o expert
que o autor estava sujeito a atividades que exigia levantamento e manuseio de
cargas, estando exposto habitualmente a riscos ergonômicos (fls. 475/479).
De acordo com a inicial, a incapacidade laboral
adveio de fatores de riscos ambientais ergonômicos.
Todavia, não consta dos autos apontamento preciso
quanto à habitualidade das referidas atividades, tampouco o período
específico em que o autor teria atuado em desvio de função.
Há apenas declaração de testemunha, arrolada pelo
ex-servidor (única ouvida em Juízo), dando conta que trabalharam juntos de
1983 a 2011 e que o cargo do autor era motorista, mas exerceu a função de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-69.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 26.047 7/9
borracheiro, lavador e almoxarife por curto período, de dois a três anos, tendo
trabalhado inclusive em regime de plantão noturno.
Com efeito, inexiste qualquer indício de que o autor
esteve submetido a esforço físico intenso e em excesso no desempenho de
tais funções, não bastando meras alegações nesse sentido.
Em suma, de modo vago e genérico o ex-servidor
aduz que a Municipalidade não deu a devida atenção à sua deteriorada
condição física, não adotando medidas concretas para amenizar ou cessar a
exposição ao labor nocivo.
Entretanto, restou documentalmente comprovado
que o Município não se portou de modo ilícito, concedendo diversas licenças
e afastamentos adequados às ocorrências clínicas que apresentou o autor
durante o curso dos anos (fls. 93 e ss.) e, ao que consta, respeitando
rigorosamente as restrições médicas impostas (fls. 203 e ss.). Aliás, nada
indica que a recomendação de readaptação (fls. 207) não foi observada. E a
menção à invalidez por moléstia “equivalente a acidente de trabalho” (fls.
209), per si, e quando muito, poderia dar ensejo ao benefício previdenciário
correspondente, porém, como mencionado alhures, teve o autor tal direito
ceifado pela perda da condição de segurado em condenação sofrida por
prática de improbidade. Não se olvida, outrossim, que o laudo de fls. 504/510
atestou a existência de tratamento medicamentoso e fisioterápico para
reverter o quadro de incapacidade laboral (fls. 509), sequer havendo se falar,
in casu, em invalidez permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-69.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 26.047 8/9
Importante pontuar que a depender da natureza do
labor exercido, lamentavelmente são inescapáveis as sequelas físicas
originadas de esforço motor reiterado ao longo dos anos. Não se nega que o
autor possua enfermidade eventualmente derivada do trabalho (considerando
que o perito do IMESC afirmou que a patologia não é crônica fls. 504/510),
mas que tal, por si só, não ensejaria a responsabilidade civil do réu nos
termos da petição inicial.
Note-se que os riscos ergonômicos estão presentes
em quase todas as atividades laborais, sequer se encontrando classificados
como operações insalubres na norma trabalhista. Ora, evidente que a maioria
dos trabalhadores estão expostos a certo fator de risco ergonômico e que os
limites pessoais, sejam físicos, emocionais ou psicológicos, devem ser
respeitados. Todavia, não se pode responsabilizar o Município pela via
comum se não evidenciada a sua culpa na ocorrência do evento danoso, como
na espécie.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Por conta do quanto disposto no artigo 85, §11 do
CPC, majoro os honorários advocatícios em 10%, observadas as faixas
percentuais estabelecidas no §3o do referido dispositivo legal, sempre
ressalvados os benefícios de gratuidade da justiça.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000554-69.2019.8.26.0189 - Fernandópolis - VOTO No 26.047 9/9
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora